Tribunal: TJMT
Processo: 1001808-06.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001808-06.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[IGOR HENRIQUE BERNARDES PIRES - CPF: 019.815.321-02 (PACIENTE), EXCENTISSIMO JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA/MT (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALICE RIBEIRO DA SILVA (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2o, II, IV E VI, § 2o-A, I, § 7o, III, TODOS DO CÓDIGO PENAL).
EXCESSO DE PRAZO. INVIABILIDADE.
INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL QUE PASSOU POR REDESIGNAÇÕES, NÃO COMPARECIMENTO DO ACUSADO À PERÍCIA, PEDIDO DE JUNTADA DE RELATÓRIOS E DETERMINAÇÃO DE ESTUDO PSICOSSOCIAL, O QUE, À TODA EVIDÊNCIA, PROLONGA A MARCHA PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE TRAÇOS DE INDIGNIDADE HUMANA.
ORDEM DENEGADA, COM RECOMENDAÇÃO PARA SE FINALIZAR O ESTUDO PSICOSSOCIAL PENDENTE (ART. 150, § 1o DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL).

1.

Inicialmente, aparentemente não há excesso de prazo no caso concreto, pois o feito tramita dentro da normalidade, considerando os marcos temporais deduzidos pela própria defesa. Nesse sentido, a autoridade judiciária elencou as redesignações, não comparecimento do acusado à perícia, pedido de juntada de relatórios e determinação de estudo psicossocial, o que, à toda evidência, prolonga a marcha processual.

2.

Desta forma, não há desídia ou qualquer outro tipo de indolência judiciária no caso que pudesse ensejar a concessão da ordem. Aliás, pelas informações prestadas se verifica o contrário, estando o feito no ritmo adequado às circunstâncias, sem qualquer traço de indignidade humana.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Igor Henrique Bernardes Pires
, em que se aponta ato ilegal da autoridade judiciária da
vara única de Juscimeira/MT
(ID 199991171). Nesse sentido, extrai-se da impetração que o paciente foi denunciado por homicídio qualificado (art. 121, § 2o, II, IV e VI, § 2o-A, I, § 7o, III, todos do Código Penal), consoante autos 1000130-40.2023.8.11.0048.

Assim, narra a defesa que antes do oferecimento da denúncia, foi instaurado incidente de insanidade mental (autos 1000120-93.2023.811.0048) por dependência à ação penal, em razão de dúvidas a respeito da higidez mental do acusado. Nesse sentido, afirma que
haveria excesso de prazo
, pois o beneficiário estaria segregado há tempos sem a conclusão da respectiva perícia, motivo pelo qual seria ilegal a prisão do paciente.

Desta feita, requer a concessão da ordem,
liminarmente
, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente. Ademais, no mérito, requer a confirmação de eventual tutela antecipada concedida, com ou sem a aplicação de cautelares diversas.

A liminar pretendida foi indeferida (ID 200304651), tendo sido prestadas as informações pela autoridade judiciária (ID 200547650). Por fim, o Ministério Público opinou pela denegação da ordem (ID 200718185).

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, aparentemente não há excesso de prazo no caso concreto, pois o feito tramita dentro da normalidade, considerando os marcos temporais deduzidos pela própria defesa. Nesse sentido, a autoridade judiciária elencou as redesignações, não comparecimento do acusado à perícia, pedido de juntada de relatórios e determinação de estudo psicossocial, o que, à toda evidência, prolonga a marcha processual, consoante informações, que adoto
per relationem
:

(...) É com muita honra que em resposta ao Habeas Corpus de no. 1001808-06.2024.8.11.0000 – que tramita na 2a Câmara Criminal, do qual tomei conhecimento, passo a prestar a Vossa Excelência as seguintes informações complementares relativas aos Autos de Ação Penal de no. 1000130-40.2023.8.11.0048, que tramita junto à Vara Única Judicial desta Comarca de Juscimeira – MT: O paciente IGOR HENRIQUE BERNARDES PIRES foi
preso em flagrante no dia 3.3.2023
suspeito do cometimento em tese do delito tipificado no artigo 121 §2o-A I e 121 §2o VI da DECRETO LEI No 2.848/40. Ato contínuo, foi realizada audiência custódia, oportunidade em que defesa pugnou a liberdade provisória do paciente, aduzindo estarem ausentes os requisitos autorizadores do art. 312, do CPP, com a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão. Por sua vez, pugnou o Ministério Público pela homologação do flagrante, e a conversão da prisão em flagrante em preventiva. Por fim, este juízo e, consonância com parecer ministerial, indeferiu o pedido defensivo, homologando o flagrante do paciente, e ato contínuo converteu a prisão preventiva, dado a suspeita da prática do delito capitulado no art. artigo 121 §2o-A I e 121 §2o VI da DECRETO LEI No 2.848/40. Convém ressaltar, que a decisão retro mencionada, tomou com fundamento a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, com fundamento nos artigos 310, inciso II,c/c 312 e 313 do Código de Processo Penal (...).”. No dia
29.03.2023 o Ministério Público ofereceu a denúncia
, tendo o paciente sido incurso no artigo 121, §2o incisos II (motivo fútil), IV (dissimulação) e VI (contra mulher) c.c. o §2o-A, inciso I (violência doméstica) e § 7o, inciso III (presença dos descendentes da vítima), do Código Penal.
A denúncia foi recebida no dia 30.03.2023. O paciente foi devidamente citado no dia 05.05.2023. Em 25.08.2023 e 12.12.2023 foi reanalisada e mantida a prisão do paciente, nos termos art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal
. Encartou-se no feito a informação de foi instaurado Incidente de Insanidade Mental do paciente nos autos no. 1000120-93.2023.811.0048, sendo a suspensão do curso do processo de ação penal. Foi determinada a realização de perícia, sendo que
em 23.10.2023 foi solicitado pela POLITEC mais fontes informativas para conclusão do laudo pericial do paciente
. As partes pugnaram a realização de estudo psicossocial, sendo deferido o pedido, e consequentemente foi determinado a realização do estudo no estabelecimento prisional. Informo ademais, que na
presente data foi encartado RELATÓRIO DE ESTUDO PSICOSSOCIAL na residência dos familiares do paciente, bem como a juntada de LAUDO PERICIAL realizado pela POLITEC
. Portanto resta pendente nos autos, o estudo psicossocial em relação ao paciente, sendo determinado por este Juízo a cobrança de conclusão pelo estabelecimento prisional. (...).

Desta forma, não há desídia ou qualquer outro tipo de indolência judiciária no caso que pudesse ensejar a concessão da ordem. Aliás, pelas informações prestadas se verifica o contrário, estando o feito no ritmo adequado às circunstâncias, sem qualquer traço de indignidade humana, nos termos da jurisprudência pátria:

(...) Segundo
orientação pacificada nos Tribunais Superiores
, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade,
devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto
,
a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz
. Dessa forma, a
mera extrapolação
dos prazos processuais legalmente previstos
não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado
. Precedentes. (...) (AgRg no HC n. 831.635/AL, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023,
DJe de 13/9/2023
).

Ante o exposto,
conheço
da impetração e
denego
a ordem constitucional pretendida. Via de consequência, mantenho a decisão combatida por seus próprios fundamentos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024